Tribunal: TCU
Processo: 030.555/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1513/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 1323/2020-TCU-Plenário ; b) considerar implementada a recomendação contida no item 9.5 do Acórdão 1323/2020-TCU-Plenário ; c) encaminhar à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional cópia da presente deliberação, destacando que, caso tenham interesse, o acesso à instrução de peça 36 dos autos, que a fundamenta, pode ser concedido pelo Tribunal; d) determinar o encerramento do presente processo. 1. Processo TC- Processo 030.555/2022-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 038.380/2018-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.